Tribunal: TJSP
Processo: 0223809-46.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora apelada – Alegação de contradição e desproporcionalidade na fixação da verba honorária na origem e em segundo grau. Fixação do ônus da sucumbência em segunda instância reforma a da origem, devido ao parcial provimento do apelo da ré quase em sua totalidade. Desprovimento.
Quantum referente à fixação da verba honorária excessiva. Cabimento de redução.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora apelada – Alegação de contradição e desproporcionalidade na fixação da verba honorária na origem e em segundo grau. Fixação do ônus da sucumbência em segunda instância reforma a da origem, devido ao parcial provimento do apelo da ré quase em sua totalidade. Desprovimento.
Quantum referente à fixação da verba honorária excessiva. Cabimento de redução. Provimento.
Declaratórios parcialmente acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da ré apelante – Alegação de contradição. Ausência. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. Rediscussão. Inadmissibilidade.
Declaratórios rejeitados.